Tribunal: TJDFT
Processo: 0768247-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0768247-06.2022.8.07.0016 RECORRENTE: HUANDERLEY GERMANE DE JESUS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CUMPRIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SILÊNCIO DA VÍTIMA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de lesão corporal, consubstanciadas na declaração da vítima na fase extrajudicial e das testemunhas, somadas ao exame de corpo de delito e fotografias constantes dos autos, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser reformada a sentença absolutória. 2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima nos autos, ainda que não confirmada em juízo, assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas policiais e exame de corpo de delito. 3. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes. 4. A condenação do réu não viola as disposições do art. 155 do Código de Processo Penal, quando as provas orais produzidas em juízo reforçam os elementos colhidos na fase inquisitiva, em especial, o depoimento extrajudicial da ofendida. 5. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição, sob os fundamentos de que não há provas da materialidade do crime de lesão corporal, bem como não foram produzidas provas acerca da autoria do delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de lesão corporal, consubstanciadas na declaração da vítima na fase extrajudicial e das testemunhas, somadas ao exame de corpo de delito e fotografias constantes dos autos, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser reformada a sentença absolutória.” (ID 59879915) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020